Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-51.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA NA VENDA DAS QUOTAS SOCIAIS À COMPRADORA "ANHANGUERA EDUCACIONAL" (FUNDIDA À RÉ "KROTON EDUCACIONAL") – AUTORES QUE ERAM QUOTISTAS DA SOCIEDADE MANTENEDORA "SBCEC" – No contrato, na cláusula referente ao pagamento do preço, há previsão de a compradora "ANHANGUERA" de reter valores por conta de "contingências" (obrigações de responsabilidade da mantenedora SBCEC). Os

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA NA VENDA DAS QUOTAS SOCIAIS À COMPRADORA "ANHANGUERA EDUCACIONAL" (FUNDIDA À RÉ "KROTON EDUCACIONAL") – AUTORES QUE ERAM QUOTISTAS DA SOCIEDADE MANTENEDORA "SBCEC" – No contrato, na cláusula referente ao pagamento do preço, há previsão de a compradora "ANHANGUERA" de reter valores por conta de "contingências" (obrigações de responsabilidade da mantenedora SBCEC). Os autores (vendedores das quotas sociais) afirmam que a Mantenedora "SBCEC" foi condenada em ação trabalhista, sendo certo que parte do débito é da responsabilidade da Ré KROTON - Os autores alegam que a ré, quando do pagamento da terceira parcela do preço, reteve valores e procedeu a descontos de forma indevida, o que lhes dariam o direito de cobrar R$ 46.845,49. Porém, os autores não comprovaram que a retenção feita pela ré foi irregular. Inexistência de prova de que os valores retidos pela ré KROTON, relativos à condenação na reclamação trabalhista, compreendem período que era de responsabilidade dela (compradora). Autores que não se desincumbiram de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença reformada em parte, para julgar totalmente improcedente a ação – RECURSO DA RÉ PROVIDO. DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.